Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-26.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-26.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800141-26.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇAO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. QUANTUM QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em tela a instituição bancária não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte da autora, ora apelada, uma vez que o valor do respectivo empréstimo não guarda relação com o valor supostamente destinado à conta bancária da apelada. Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, art. 42 § único do CDC, consoante a jurisprudência do STJ.

II - Resta configurada a ilegalidade dos descontos realizados, fato que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800141-26.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA.

A autora aduz na inicial que tomou conhecimento de empréstimo, o qual não reconhece sua contratação, se referente ao contrato n. 806687737, com valor de R$ 5.389,18
(cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos)
, tendo ocorrido os descontos a partir de 05/2016, com total de 72 parcelas, sendo descontadas 23 parcelas de

R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e quarenta centavos).

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (...)

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, (...).

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)

Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (...)

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor

Nas razões da apelação, afirma o banco apelante que a autora tinha o contrato 793655269 que foi refinanciado gerando o contrato objeto desta lide. E por conta do refinanciamento somente foi disponibilizado para a Autora os valores de R$ 1.228,11
(mil duzentos e vinte e oito reais e onze centavos) ,
que entraram em sua conta corrente na data 19/04/2016, pois parte dos valores foram utilizados para liquidação do contrato original, onde o saldo remanescente ficou à disposição do cliente. Ressaltou que o empréstimo foi efetuado legalmente e o valor foi disponibilizado para a apelada. Requer a anulação da sentença para realização de perícia grafotécnica. Requer que seja excluído ou pelo menos minorada a condenação no tocante aos danos morais. Requer o provimento do recurso

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800141-26.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

A autora aduziu na inicial que tomou conhecimento de empréstimo, o qual não reconhece, referente ao contrato n.806687737, com valor de R$ 5.389,18 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), com total de 72 parcelas, sendo descontadas 23 parcelas de R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e quarenta centavos).

No caso dos autos, verifica-se que houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, contudo, o valor disponibilizado na conta da autora é diverso do valor do contrato, pois o valor do contrato se refere a um empréstimo de R$
R$ 5.389,18 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), e o valor supostamente disponibilizado na conta da recorrida foi de R$ 1.228,11 (mil duzentos e vinte e oito reais e onze centavos)

Neste diapasão não há documentos nos autos que comprove que o valor do respectivo empréstimo não seria integralmente destinado à autora, com a finalidade de cobrir dívida anterior junto ao banco recorrente. Portanto, não obstante as alegações do banco apelante, este não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte da autora, ora apelada. Assim, resta inócua a produção de prova grafotécnica, uma vez que outras questões levam à constatação de fraude.

Dessa forma, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado. Neste aspecto, entendo que o patamar da indenização está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que o mantenho na margem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002102-78.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - RI: 00021027820218160182 Curitiba 0002102-78.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/02/2023